Tribunal: TJMT
Processo: 1035548-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035548-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHEUS HEBER AZEVEDO DA CRUZ - CPF: 047.621.651-66 (APELADO), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO EDUCACIONAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO PRIVADO (PEP-30). COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada por aluno do curso superior de tecnologia em Pilotagem Profissional de Aeronaves em face de instituição de ensino, alegando irregularidades na cobrança de mensalidades supostamente quitadas por meio do FIES, após adesão prévia ao programa de parcelamento privado (PEP-30), que previa pagamento de apenas 30% das mensalidades durante o curso. O autor sustentou que, mesmo com
as quitações
realizad
a
s, a instituição reativou cobranças, negou matrícula, impediu acesso ao portal do aluno e exigiu novo acordo de pagamento, o que lhe causou danos financeiros, acadêmicos e psicológicos. O juízo de origem julgou procedente o pedido para reconhecer a inexistência de determinados débitos,
estabelece
r a devolução em dobro dos valores
adimplid
os indevidamente e fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a relação contratual entre o aluno e a instituição de ensino está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor
,

apurar
se houve falha na prestação de serviço e responsabilidade civil da instituição de ensino
e
determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre aluno e instituição de ensino configura relação de consumo, nos termos do art. 2o e 3o do CDC, atraindo a incidência do microssistema consumerista, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

A instituição de ensino não apresentou documentos capazes de demonstrar a ausência de adesão do autor ao programa PEP-30, tampouco justificou a
exigência
integral de mensalidades supostamente quitadas com recursos do FIES.

Fic
ou caracterizada falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida de valores, negativa de matrícula, obstrução ao acesso ao portal acadêmico e exigência de novo acordo para validação do semestre cursado.

A conduta da ré ultrapassou o mero inadimplemento contratual, afetando a dignidade do autor e sua trajetória acadêmica, o que justifica a condenação por danos morais.

O valor fixado para reparação moral (R$ 10.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória, punitiva e pedagógica.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida a devolução em dobro dos valores
pag
os
sem fundamento
, diante da má-fé evidenciada na conduta da instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A relação entre aluno e instituição de ensino é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

A falha na prestação do serviço educacional, consubstanciada em cobranças i
legítim
as e obstruções administrativas injustificadas, configura ato ilícito indenizável.

A devolução em dobro dos valores
quitad
os indevidamente é
pertinente

quando demonstrada má-fé da instituição de ensino.

A indenização por danos morais decorrente de negativa in
fundad
a de matrícula, restrição de acesso ao portal acadêmico e negativação i
legal

deve ser acolhida, com

observ
ância

d
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais julgada proc
edente para declarar a inexistência dos débitos do período de agosto a setembro de 2015, uma vez que já foram quitados, condenar a ré ao ressarcimento em dobro dos
valores pagos a mais em relação a 2015/2, a ser apurado em liquidação de sentença, e danos morais de R$10.000,00
.

A

a
pelante sustenta que a relação estabelecida entre as partes não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de vínculo educacional regido por legislação específica, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

Argumenta que o
a
pelado não comprovou a contratação do programa PEP e que impor à instituição o ônus de provar a inexistência da contratação configuraria exigência de prova diabólica.

Assevera, ainda, que o contrato com o FIES somente foi formalizado no primeiro semestre de 2016, não abrangendo os débitos do semestre anterior, de modo que a cobrança das mensalidades de 2015/2 seria legítima.

Acrescenta que não há nos autos qualquer elemento que comprove má-fé da instituição, tampouco os pagamentos alegadamente realizados pelo autor, sendo in
fundada
a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

Subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor arbitrado a título de indenização,
justific
ando que este deve ser fixado com moderação, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para evitar enriquecimento sem causa.

N
as contrarrazões,
o apelado
defende a manutenção integral da sentença.
Afirma
que a relação jurídica firmada com a instituição de ensino é de natureza consumerista, sendo aplicável o CDC e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova.

Ressalta que os documentos constantes dos autos, inclusive os produzidos pela própria
a
pelante, comprovam que o autor usufruiu dos benefícios do
PEP 30, cujos valores cobrados estavam reduzidos conforme as condições desse programa.

Aduz que o FIES quitou os débitos de 2015/2 e que, mesmo assim, a instituição efetuou cobranças indevidas, impediu o acesso regular às aulas e condicionou o reconhecimento do semestre a novo acordo financeiro.

Reforça a existência de má-fé da
a
pelante, a qual, após receber os valores via FIES e PROUNI, continuou a exigir pagamentos, violando princípios contratuais e legais, o que justifica a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Aduz
, ainda, que a situação vivenciada
extrapolou meros aborrecimentos, tendo lhe causado abalo psicológico e constrangimento, motivo pelo qual a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 deve ser mantida.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelante ajuizou a presente
Ação alegando que, durante o curso de CST em Pilotagem Profissional de Aeronaves, aderiu ao programa PEP (Parcelamento Estudantil Privado), o qual previa o pagamento de apenas 30% das mensalidades durante o curso, com o restante a ser quitado após a conclusão.
Diz que
, após dificuldades financeiras e posterior adesão aos programas FIES e PROUNI, o autor afirma ter quitado os débitos de 2015/2 por meio do FIES. Apesar disso,
afirma que
a instituição educacional reativou cobranças já quitadas, negou-lhe matrícula, impediu acesso ao portal do aluno e o forçou a realizar novo acordo de pagamento para reconhecimento do semestre cursado, o que lhe causou prejuízos financeiros, acadêmicos e psicológicos.

A demanda foi julgada procedente par
a reconhece
r
a inexistência de determinados débitos, condenando-se a ré à devolução em dobro de valores pagos indevidamente e à reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A insurgência recursal se estrutura sob três pilares principais: (i) afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, ausência de responsabilidade civil; (
iii
) subsidiariamente, a pretensão de redução do
quantum
indenizatório.

No tocante à natureza da relação jurídica,
o
vínculo firmado entre instituição de ensino e
o
aluno configura, inequivocamente, relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A prestação de serviço educacional, mediante remuneração, insere-se no conceito legal de serviço, sendo o discente destinatário final. Ainda que se trate de contrato com peculiaridades, não há como afastar o microssistema consumerista, tampouco a inversão do ônus
probatório, notadamente diante da hipossuficiência informacional do aluno em face da complexa estrutura institucional da ré.

Logo, aplica-se

o CDC, tal como já fizera o juízo de origem, de forma fundamentada e adequada.

No mérito, a sentença examinou com acuidade os elementos de prova produzidos, concluindo, com base na inversão do ônus da prova, que competia à ré demonstrar a inexistência da adesão do autor ao plano PEP-30
, o que poderia ser feito até mesmo mediante apresentação do referido plano
.

A apelante, porém, limitou-se a invocar supostos protocolos de formalização contratual, sem apresentar os documentos indispensáveis à comprovação de sua tese. Pelo contrário,
fic
ou evidenciado que o autor foi incluído no programa, uma vez que as cobranças apresentadas refletiam os percentuais de desconto compatíveis com o referido parcelamento.

Verifica-se, ainda, que a instituição recebeu valores do FIES que teriam sido suficientes para quitar as parcelas então inadimplidas. Não obstante, reativou a cobrança da mensalidade integral referente ao mês de setembro de 2015, sem justificativa plausível.

A conduta revela falha na prestação do serviço, agravada por sucessivas renegociações, pagamentos efetuados sob coação e posterior negativa de reconhecimento do semestre cursado, bem como inclusão indevida do nome do aluno em cadastros de inadimplentes.

Tais circunstâncias evidenciam a má-fé da apelante e afastam a tese de erro justificável, legitimando a devolução em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
, os quais serão devidamente apurados em liquidação de sentença
.

A condenação ao pagamento de danos morais também deve ser mantida. Os atos praticados pela instituição transcendem o mero inadimplemento contratual. O autor foi constrangido a assistir aulas sem matrícula regular, teve seu nome negativado por dívida inexistente e viu sua trajetória acadêmica ameaçada por entraves administrativos imputáveis exclusivamente à ré.

A reparação no valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável, dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização civil.

Pel
o exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §§2o e 11, majoro a verba honorária em
15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025